Tribunal: STF
Processo: AI 753377
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Agravo regimental a que se nega provimento.